Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013873-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), BEN HUR CARVALHO CABRERA MANO FILHO - CPF: 729.171.131-20 (ADVOGADO), HENRIQUE PETRIBU FARIA - CPF: 316.559.168-74 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA – ART. 835, INCISO I, DO CPC – EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso, em que a execução tramita há mais de 24 anos, sem notícias de adimplemento voluntário dos executados.

Acrescente-se que, considerando a ordem de preferência da penhora estabelecida no artigo 835, do CPC, a constrição de dinheiro prevalece sobre bens imóveis, já que mais vantajoso para o credor.

Não se olvida que a execução ocorre pelo modo menos gravoso ao devedor, mas observado o interesse do credor, não havendo dúvida de que a penhora em dinheiro, por sua maior liquidez, é de melhor interesse do credor, até por isso tal espécie de penhora prefere aos demais bens (art. 835, I, do CPC), inclusive bem imóvel e independente do valor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA E IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0001325-63.1996.8.11.0003 – Código 41400, que lhes move BANCO SISTEMA S/A, que deferiu o pedido de penhora de valores no rosto das ações de servidão administrativa de nº. 0001426-39.2017.811.0044 – Código
78318
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, nº 0000198-27.2011.811.0048 - Código 20212, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT, e, por fim, nº 0000781-46.2010.811.0048 - Código 11132, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT.

Em suas razões, sustentam os agravantes que a execução está garantida pela penhora de bens imóveis dos autos, havendo o risco de determinação de constrição de bens diversos do penhorado.

Alega que a planilha de cálculo da dívida foi unilateralmente apresentada pelo agravado e sequer foi homologado pelo juízo ou analisado pela contadoria, de modo que a não apreciação dos argumentos colacionados fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Defende que, à luz dos artigos 805 e 874, do CPC, deve haver uma proporcionalidade entre o interesse do credor e o meio menos gravoso para o devedor.

Requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso a fim de reformar a decisão agravada, e determinar a suspensão de todos os atos de constrição de bens no rosto dos autos retro citados, prosseguindo na excussão dos bens imóveis penhorados nos autos.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 99278997).

Contraminuta da parte agravada (ID 102653973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (BANCO SISTEMA S/A) ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA E IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA, em abril/1996, aduzindo ser credor dos executados na importância de R$ 1.871.971,91 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), referente a Cédula de Crédito Comercial, firmada em 27/06/1995, no valor de R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais), com vencimento para setembro de 1995.

A garantia oferecida ao contrato foi penhor cedular dos seguintes bens: 114.000 sacas de 60kg de arroz em casca natural e 25.000 sacas de 60kg de arroz beneficiado bica corrida.

E ainda através de garantia hipotecária, o imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, situada no município de Novo São Joaquim, comarca de Barra do Garças/MT, devidamente matriculado sob o nº. 40.947, Livro nº. 2, Ficha 40.947, no CRI do 1º Ofício de Barra do Garças/MT.

Contudo, o contrato encontra-se vencido e o executado não efetuou o pagamento, acarretando o ajuizamento da execução.

Citada, a parte executada não efetuou o pagamento e nem ofereceu bens à penhora, tendo a parte exequente pugnado pela penhora dos imóveis de matrículas nºs. 37.381 e 9.424, do CRI de Rondonópolis/MT.

Os executados manifestaram nos autos informando que se quedaram inertes em razão da existência das garantias, inclusive hipotecárias, de modo que a penhora deveria recair sobre a coisa dada em garantia, e requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito, anulando-se a penhora efetivada sobre os imóveis de matrículas nºs. 37.381 e 9.424, contudo, o pleito foi indeferido pelo Magistrado de piso.

Determinado o bloqueio e penhora via BACENJUD de importância em dinheiro, depositada nas contas bancárias em nome do executado, este restou infrutífero.

A parte exequente peticionou nos autos informando que os imóveis de matrículas nºs. 37.381 e 9.424, do CRI de Rondonópolis/MT, não mais pertencem aos executados, assim, atualizou o débito para R$ 49.864.867,86 (quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e requereu a penhora dos imóveis, de propriedade do executado JAIRO DIAS PEREIRA, de matrículas nºs. 3.662, 4.285, 4.286, 4.287, 4.288, 17.604, 18.087 e 18.101, do CRI de Paranatinga/MT; nº 7.184, do CRI de Várzea Grande MT; nº 40.947, do CRI de Barra do Garças/MT; nºs 268, 454 e 455, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT; nºs 19.677, 20.801, 20.802, 21.795 e 33.802, do CRI de Rondonópolis/MT; e nº. 993, do CRI de Juscimeira.

Ainda requereu a averbação da indisponibilidade de bens imóveis e móveis em nome dos executados por meio da CNIB; expedição de ofício ao INDEA/MT para bloqueio de emissões de GTA e registro de penhora de rebanho.

O Juízo a quo deferiu a penhora dos bens imóveis, mas indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens através do CNIB, da penhora de recebíveis e de expedição de ofício ao INDEA.

O Exequente atualizou o valor do débito (R$ 53.753.388,08) e, tendo em vista a informação de que os executados estão prestes a receber indenizações em dinheiro pela desapropriação de parte de seus imóveis, referentes aos processos de nº 0000781-46.2010.811.0048, Código 11132, e nº 000198-27.2011.811.0048 - Código 20212, ambos em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT, e nº 0001426-39.2017.811.0044 - Código 78318, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, requereu a penhora no rosto dos autos, a fim de resguardar o direito do Exequente de satisfazer o seu crédito.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso deferiu como requerido e determinou a penhora no rosto dos referidos autos até o limite da dívida, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento pelos executados.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, não vinga a tese de que o pedido de penhora de valor no rosto dos autos de servidão é descabido por já haver nos autos bens constritos suficientes para garantir a execução.

Isto porque a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), podendo ser, excepcionalmente, adotadas medidas mais rígidas nos casos em que se constata injustificada resistência do executado ao cumprimento de sua obrigação, mormente como no presente caso, em que a execução tramita há mais de 24 anos, sem notícias de adimplemento voluntário dos executados.

Acrescente-se que, considerando a ordem de preferência da penhora estabelecida no artigo 835, do CPC, a constrição de dinheiro prevalece sobre bens imóveis, já que mais vantajoso para o credor.

Não se olvida que a execução ocorre pelo modo menos gravoso ao devedor, mas observado o interesse do credor, não havendo dúvida de que a penhora em dinheiro, por sua maior liquidez, é de melhor interesse do credor, até por isso tal espécie de penhora prefere aos demais bens (art. 835, I, do CPC), inclusive bem imóvel e independente do valor.

Lado outro, o bem imóvel penhorado está gravado com inúmeras restrições e constam diversos credores, o que, por si só, já indica a ausência ou dificuldade de liquidez para saldar a dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA PELO AGRAVANTE, MANTENDO A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA ESTÁ GARANTIDA POR OUTRA PENHORA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR HAMILTON RUIZ - IMPROCEDÊNCIA DO INCONFORMISMO -
A FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO É A CÉLERE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PENHORA EM DINHEIRO QUE TEM PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS. ART. 835, I, DO CPC
- Em relação ao pleito de liberação de ao menos 10% do montante disponível nos autos do processo sobre o qual recaiu a penhora no rosto dos autos, uma vez que o percentual em questão não é de sua titularidade, mas sim de seus advogados, é questão que não foi objeto da decisão hostilizada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Manutenção da decisão agravada – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2250466-82.2020.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 19/12/2020). Destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Levando-se em conta que os honorários de sucumbência executados na origem surgiram no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Ré da demanda originária, representada pelos causídicos ora Agravados, de cuja leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão não se extrai qualquer determinação de compensação das verbas honorárias, forçoso reconhecer a impossibilidade de realizar-se tal compensação em sede de cumprimento de sentença. 2 - A análise dos autos revela que não houve redistribuição dos encargos da sucumbência pelo col. STJ, mas apenas a majoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, o que, por óbvio, não isenta ou atenua a responsabilidade dos Agravantes pelo pagamento da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor no título exequendo. 3 - Não se trata de execução de honorários contra o mesmo Devedor, motivo pelo qual a satisfação do débito referente à verba honorária fixada em favor dos Agravados não se vincula ao pagamento do débito principal pela Devedora na demanda que deu origem ao título exequendo. Assim, o fato de eventualmente os Agravantes, credores do débito principal, ainda não terem recebido qualquer valor na demanda principal afigura-se totalmente irrelevante ao deslinde da controvérsia. 4 -
A penhora em dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 835, inciso I) e deve, portanto, ser prestigiada.
Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (TJ-DF, AI: 07462837320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, Julgado em 24/03/2021). Destaquei.

Se é verdade que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso para o devedor, não é menos verdade que ela deve realizar-se no interesse do exequente, nos termos do artigo 797, CPC, visando abreviar o fim do processo e a célere satisfação do crédito.

Ademais, ainda que exista a penhora de bens imóveis deferida anteriormente em favor do Banco agravado, deve ser respeitada a ordem de preferência de penhora, e não a ordem de anterioridade, ainda mais no caso dos autos em que referidos bens sequer foram avaliados.

Aliás, conforme preconiza o art. 831 do CPC, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

Ainda, nos termos do art. 805, c/c parágrafo único do CPC, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, cabendo “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

Em que pesem as alegações recursais, a decisão deve ser mantida, posto que em consonância com os deveres de cautela do Juízo, reconhecidos tanto pela doutrina como pela jurisprudência.

Assim pelo exposto,
f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021